Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AÇÃO AFIRMATIVA. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATA ELIMINADA. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADA NEGRA, EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Ações afirmativa. Definição do Ministro Joaquim Barbosa. “As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade” .

1. Mandado de segurança impetrado contra ato o qual excluiu a impetrante do concurso público para técnico de enfermagem do Distrito Federal – SEPLAD, com vagas específicas para autodeclarados pretos ou pardos. 1.1. No mérito, a impetrante pede o reconhecimento como pessoa com heteroidentificação preta ou parda, com respectiva determinação de permanência no concurso público, concorrendo as vagas destinadas para pretos e pardos, e a consequente retificação da lista do resultado final homologado de candidatos heteroidentificados como pretos ou pardos, com a inclusão do nome da Impetrante e nova homologação do certame, com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 1.2. Preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário da SEPLAD, de inadequação da via eleita e de litisconsórcio passivo.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. Entre as atribuições do Secretário da SEPLAD está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1o, I, do Decreto no 39.133/18. Trata-se, portanto, de autoridade coatora com legitimidade para integrar o polo passivo do mandado de segurança (Lei 12.016/09 6o § 3o c/c LODF 105).
3. Preliminar de inadequação da via eleita. 3.1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, inadmitindo-se a dilação probatória, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. 3.2. No presente caso, a matéria trazida é eminentemente de direito e o conjunto de provas carreadas é suficiente e necessário para apurar a existência do direito líquido e certo alegado pela impetrante.
4. Preliminar de litisconsórcio passivo. 4.1. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame (art. 113, I, do Código de Processo Civil). Além disto, nos termos do art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 4.2. Na hipótese, não há expressa determinação legal para a aludida formação litisconsorcial. Eventual formação de litisconsórcio na forma pleiteada pelo Distrito Federal implicaria o ingresso no feito de dezenas de candidatos, quiçá centenas, circunstância que inviabilizaria o exercício da jurisdição, em face do inafastável tumulto processual a ser provocado.
5. Do mérito. 5.1. Em se tratando de matéria de concurso público, os atos da banca examinadora possuem natureza de ato administrativo, com os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade e somente poderá ser modificado pelo Poder Judiciário em situações excepcionais. 5.2. Na hipótese, verifica-se que a candidata foi avaliada pela mesma banca em concurso contemporâneo ao tratado nestes autos, e a comissão a considerou apta a concorrer por cotas raciais. 5.3. A eliminação por julgamento da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade, quando o candidato comprova que logrou aprovação nas vagas de cotista em outro certame promovido pela mesma banca que instituiu no edital igual critério fenotípico. 5.4. Ainda que a avaliação de uma comissão não vincule a de outra, e ainda que a avaliação tenha caráter subjetivo, deve haver critérios minimamente objetivos, de modo a preservar a coerência dos resultados, seja entre comissões, seja entre candidatos pela mesma comissão. 5.5. Precedente: “(...) Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em certame diverso realizado há pouco mais de um ano, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 3. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.” (07238969020228070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 20/09/2023).
6. Honorários advocatícios não arbitrados por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09.
7. Segurança concedida.